Tribunal: TJMT
Processo: 1012551-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012551-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ANA LUISA CZERWONKA VALENTE - CPF: 052.886.419-00 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (EMBARGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), JOSE SILVA - CPF: 175.011.641-34 (EMBARGANTE), ADEMIR SILVA - CPF: 420.921.751-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DEBITO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Embargo de declaração, interposto por JOSE SILVA e ADEMIR SILVA, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, deu Provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou que os custos com honorários periciais fossem arcados pela parte autora.

Na origem, o Juiz de piso revendo sua decisão anterior em relação ao pagamento dos honorários periciais, determinou que as partes arquem com 50% (cinquenta por cento) cada uma, bem ainda homologou os honorários do perito no valor de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e cinquenta reais).

Apresentado Agravo de Instrumento pela empresa VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, esta afirmou que houve violação de decisão anterior, já afetada pela preclusão.

Que de acordo com o Código de Processo Civil, é dever de quem alega provar, e de quem requer arcar com os ônus da prova, termos do artigo 95, do CPC.

Com tais considerações, requereu que ônus do pagamento da pericia sobrecaia integralmente sobre a parte autora/agravada.

Houve apresentação de contrarreações.

Após analise, a Segunda Câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grasso, proveu por unanimidade o recurso de Agravo interno, com o seguinte acordão:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REVOGOU DECISÃO ANTERIOR E DETERMINOU O RATEIO, BEM COMO HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS DO PERITO – PRECLSUÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC –OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Da leitura do artigo 505, do CPC, tem-se que não poderá o Juiz reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo, pois opera sobre o ponto primeiramente analisado o instituto da preclusão.

No tocante ao requerimento de realização da perícia contábil, o Juízo já havia prolatado uma decisão no sentido de que o autor arcaria com seus custos. Logo, não poderia o Juízo de origem modificar a decisão prévia, pois já havia ocorrido a chamada preclusão pro judicato, vez que se vinculou a tal decisão, não lhe sendo permitido modificá-la, sob pena de violar não somente a segurança jurídica e a vedação ao comportamento

contraditório, mas também, a ampla defesa.

Ademais, a formulação de novo pedido com base em supostos documentos/fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dito, já acobertada pelo manto da preclusão.'

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo a existência de omissão do acordão já que; (i) inicialmente quanto da apresentação da proposta de honorários periciais (folhas 259), a embargada Volvo Administradora de Consorcio LTDA protocolou petição afirmando que concordava com valor, desde que fosse incumbida do pagamento de apenas 50% dos honorários periciais; (ii) que tal documento foi a razão da reforma da decisão do Juiz de Piso, e também deve ser considerado por essa Egrégia Câmara; (iii) por fim faz prequestionamento dos artigos 5ª, 6º, 10º, 141, 489, 492 e 1.022, todos do CPC/15.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme relatado, trata-se de Embargo de declaração, interposto por JOSE SILVA e ADEMIR SILVA, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, deu Provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou que os custos com honorários periciais fossem arcados pela parte autora.

Após a publicação do acórdão do Recurso de Apelação, a parte apelante apresentou Embargos de Declaração, alegando que o decisum contém vício passível de saneamento.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto vencedor ora combatido:

“Em que pese ambas as partes tenham pugnado pela realização da perícia contábil (ID’s 94452451 - Pág. 14 e 83), certo é que o Magistrado determinou que os custos dos honorários do perito seriam arcados pela parte autora, decisão contra a qual não se insurgiu a parte autora no tempo e modo adequados.

O artigo 505, do CPC, estabelece:

“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

Da leitura do aludido artigo, tem-se que não poderá o Juiz reexaminar a mesma questão que já foi decidida no processo, pois opera sobre o ponto primeiramente analisado o instituto da preclusão.

No tocante ao requerimento de realização da perícia contábil, o Juízo já havia prolatado uma decisão no sentido de que o autor arcaria com seus custos. Logo, não poderia o Juízo de origem modificar a decisão prévia, pois já havia ocorrido a chamada preclusão pro judicato, vez que se vinculou a tal decisão, não lhe sendo permitido modificá-la sob pena de violar não somente a segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório, mas também, a ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONVENÇÃO QUE, NUM PRIMEIRO MOMENTO, É EXPRESSAMENTE CONSIDERADA REGULAR E RECEBIDA, MAS, NA SENTENÇA, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE NA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO MESMO JUÍZO, DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO (ARTIGO 505 DO CPC). ERRO DE PROCEDIMENTO EVIDENCIADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. DESCABIMENTO DE JULGAMENTO IMEDIATO DO FEITO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR NECESSÁRIA AO EXAME DE AMBAS AS DEMANDAS. DETERMINADO RETORNO DO FEITO À ORIGEM.I – O instituto processual da preclusão, na faceta voltada ao magistrado (preclusão pro judicato), veda ao juiz decidir novamente questões já resolvidas no âmbito do mesmo feito, a fim de preservar que a marcha processual sempre se desenvolva a caminho do seu término, evitando-se com isso que o processo fique sujeito à constante insegurança e rediscussão de fases/questões já superadas. Tal regra apenas resta excepcionada em se tratando de relações jurídicas continuativas ou quando legalmente previsto, como, por exemplo, nos casos de interposição de recursos que admitam juízo de retratação (ex: agravo).Assim, uma vez resolvida certa questão no âmbito de determinado processo, fica vedado ao juiz de direito reapreciá-la, pois já coberta pela preclusão, que lhe garante estabilidade e imutabilidade dentro daquele feito. II – No caso, como dito, o juiz que instruiu o feito decidira que a reconvenção era tempestiva e que o erro na forma de interposição não era prejudicial ao seu recebimento. Daí que, estando certo ou errado, de qualquer modo o que foi decidido deve ser respeitado, não só porque, como se disse, a questão está preclusa, mas também em homenagem ao princípio da boa-fé, o qual veda o comportamento contraditório de todos os sujeitos do processo (aí incluído o julgador), e do qual decorre, dentre outros, o princípio da segurança jurídica – afinal, foi efetivamente reconhecido um direito em favor do réu/reconvinte no sentido de que sua reconvenção seria recebida e devidamente processada, o que estaria, teoricamente, em conformidade com a lei, despertando nele a confiança de que se tratava de uma decisão legal e que isso não seria mais objeto de discussão em qualquer momento. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE PROVIDO (2). RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA PREJUDICADO (1).” (TJ-PR, APL nº. 0015347-64.2011.8.16.0035, 17ª Câmara Cível, Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO, Julgado em 05/10/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO BUSCANDO A NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM FAVOR DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ARTS. 47 E 48 DA LEI 8.212/91. NULIDADE AFASTADA. 1. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e coisa julgada em oportunidade processual anterior, não cabe ao Tribunal reexaminar a questão no julgamento da apelação. Preclusão pro judicato reconhecida. Vencida, no ponto, a relatora para o acórdão. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1183933/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 17/03/2021)

Ademais, a formulação de novo pedido com base em supostos documentos/fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dito, já acobertada pelo manto da preclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, para manter a decisão anterior que determinou que os custos dos honorários do perito seriam arcados pela parte autora.

É como voto."

Dessa forma, como se observa, a decisão foi tomada com base na preclusão pro judicato, e ao contrário dos argumentos vertidos pelo Banco Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Assim, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos 5ª, 6º, 10º, 141, 489, 492 e 1.022, todos do CPC/15., ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo com a embargante o ônus do custo dos honorários do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022